Tribunal: TJES
Processo: 5004389-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS. DIVERGÊNCIAS DE ASSINATURA E ENDEREÇO. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO. FORMA
SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO E PROPORCIONAL
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da contratação diante dos indícios de fraude e do ônus probatório estabelecido pelo Tema 1.061/STJ; (ii) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) a configuração de dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório; (iv) a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da consumidora; (v) a adequação dos consectários legais (juros e correção monetária).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira provar sua veracidade. A ausência de requerimento de perícia judicial e a presença de fortes indícios de fraude (divergência de assinatura e de endereço) levam à manutenção da nulidade do contrato.

4. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança, embora indevida, decorreu de engano justificável, baseado em contrato com aparência de regularidade, afastando-se a má-fé ou a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente de consumidora idosa e hipervulnerável, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado, razoável e proporcional.

6. É devida a compensação entre o valor da condenação e a quantia creditada na conta da consumidora em decorrência do contrato fraudulento, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e retornar as partes ao
status quo ante
.

7. Os consectários legais são readequados, determinando-se, para os danos materiais, correção pelo IPCA desde o desembolso e juros pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a citação, e, para os danos morais, a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato de empréstimo consignado, nos termos do Tema 1.061/STJ, especialmente diante de fortes indícios de fraude, responde pela falha na prestação do serviço.

2. A restituição de valores em hipóteses de fraude deve ocorrer de forma simples, quando configurado engano justificável (até 30/03/2021) ou não verificada violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021).

3. É devida a compensação entre o valor da condenação e as quantias creditadas na conta do consumidor em decorrência de contrato fraudulento, para evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 375, 429, II; Código Civil, arts. 389, 406, 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010029-44.2018.8.08.0014; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016427620218080069.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004389-76.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍCIOS. DIVERGÊNCIAS DE ASSINATURA E ENDEREÇO. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO. FORMA
SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO E PROPORCIONAL
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação declaratória, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a validade da contratação diante dos indícios de fraude e do ônus probatório estabelecido pelo Tema 1.061/STJ; (ii) a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) a configuração de dano moral e a razoabilidade do
quantum
indenizatório; (iv) a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da consumidora; (v) a adequação dos consectários legais (juros e correção monetária).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira provar sua veracidade. A ausência de requerimento de perícia judicial e a presença de fortes indícios de fraude (divergência de assinatura e de endereço) levam à manutenção da nulidade do contrato.

4. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples, pois a cobrança, embora indevida, decorreu de engano justificável, baseado em contrato com aparência de regularidade, afastando-se a má-fé ou a conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente de consumidora idosa e hipervulnerável, configuram dano moral, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado, razoável e proporcional.

6. É devida a compensação entre o valor da condenação e a quantia creditada na conta da consumidora em decorrência do contrato fraudulento, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e retornar as partes ao
status quo ante
.

7. Os consectários legais são readequados, determinando-se, para os danos materiais, correção pelo IPCA desde o desembolso e juros pela SELIC (deduzido o IPCA) desde a citação, e, para os danos morais, a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que não se desincumbe do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato de empréstimo consignado, nos termos do Tema 1.061/STJ, especialmente diante de fortes indícios de fraude, responde pela falha na prestação do serviço.

2. A restituição de valores em hipóteses de fraude deve ocorrer de forma simples, quando configurado engano justificável (até 30/03/2021) ou não verificada violação à boa-fé objetiva (após 30/03/2021).

3. É devida a compensação entre o valor da condenação e as quantias creditadas na conta do consumidor em decorrência de contrato fraudulento, para evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 375, 429, II; Código Civil, arts. 389, 406, 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010029-44.2018.8.08.0014; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016427620218080069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004389-76.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID 15513092) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
I)

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico e do débito referente ao Contrato de Empréstimo Consignado nº 010001728651;
II)

CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora;
III)

CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IV)
DETERMINAR que a autora deposite em juízo o valor recebido em sua conta bancária; e
V)
CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da Autora, ora Apelada, bem como nas consequências jurídicas decorrentes da declaração de sua inexistência, a saber, a forma de restituição dos valores, a configuração dos danos morais, os consectários legais e a possibilidade de compensação.

I. DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O ponto fulcral da demanda é a alegação da Autora de que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré. O Banco Apelante, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, amparando-se no instrumento contratual juntado aos autos, no comprovante de transferência dos valores e em um laudo técnico particular.

A matéria atinente ao ônus da prova em casos de impugnação de autenticidade de assinatura em contratos bancários foi objeto de análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que firmou a tese vinculante sob o
Tema 1.061
:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”
.

No caso dos autos, a parte Autora, desde a petição inicial e em seu depoimento pessoal, negou a autenticidade da assinatura aposta no contrato. Diante dessa impugnação e em conformidade com o referido precedente, recaía sobre a instituição financeira o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a autenticidade da subscrição. Contudo, o Banco Apelante não se desincumbiu a contento desse ônus. A simples juntada de um laudo técnico produzido unilateralmente não possui a força probante de uma perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório. Ademais, a instituição financeira, embora ciente da controvérsia, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica durante a instrução processual, assumindo o risco de uma decisão desfavorável.

Corretamente, o juízo de primeiro grau observou a divergência de padrão entre a assinatura aposta no instrumento contratual e aquela constante nos documentos pessoais da Autora, como a carteira de identidade (ID 15512099) e a procuração (ID 15512097). Tal constatação, embora não substitua a perícia técnica, constitui forte indício de fraude, que não foi elidido pelo Apelante.

Ademais, a tese de fraude é robustecida por outra inconsistência fática crucial, não afastada pelo Banco e observada por esta Relatoria: a divergência de endereços. O contrato impugnado (ID 15512107) indica como endereço da Autora a "Rua Heliodoro Machado, n.º 08, bonfim, Vitória-ES", ao passo que o comprovante de residência contemporâneo à suposta contratação (ID 15512100) demonstra que a Apelada residia na "Rua Justiniano da Silva Junior, n.º 39, Village da Luz, Cachoeiro de Itapemirim-ES". A discrepância entre os municípios, distantes entre si, é mais um elemento que milita em favor da tese autoral de que não participou da celebração do negócio jurídico.

Quanto ao argumento da convalidação do contrato pelo recebimento dos valores, este não prospera. Tratando-se de consumidora idosa, e, portanto, hipervulnerável, é plenamente verossímil que não tenha se atentado de imediato ao depósito de um valor inesperado em sua conta, ou que não tenha compreendido sua origem. A mera inércia em devolver a quantia, desacompanhada de qualquer ato que inequivocamente demonstre a intenção de anuir ao contrato, não tem o condão de validar um negócio jurídico maculado pela fraude em sua origem. Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes.

II. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A r. sentença condenou o Banco Apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício da Autora. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a devolução em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não exige a comprovação de má-fé (elemento volitivo), mas apenas a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva. Contudo, a própria Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão para que tal entendimento se aplique apenas às cobranças indevidas ocorridas a partir de 30 de março de 2021. Para os descontos anteriores a essa data, permanece hígido o entendimento de que a repetição em dobro depende da prova de má-fé do credor.

No caso concreto, os descontos iniciaram-se em janeiro de 2021. Embora a relação jurídica tenha sido declarada inexistente por fraude, ela possuíam uma aparência de legalidade para a instituição financeira. Os descontos, embora materialmente indevidos, decorreram de um engano que se pode considerar justificável, pois o Banco agiu com base em uma contratação que, para si, se afigurava regular. Não se vislumbra, portanto, a má-fé para os descontos anteriores a 30/03/2021, nem a conduta contrária à boa-fé objetiva para os posteriores a esse marco. Assim, a restituição deve se dar na forma simples, conforme precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. AFASTADA . DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ .
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 . Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência . 3. No que se refere a restituição do indébito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3 .2021, devendo portanto, ser procedida a restituição simples. 4. Sentença parcialmente reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010029-44 .2018.8.08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar que a restituição ocorra na forma simples.

III. DOS DANOS MORAIS

O Banco Apelante pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que a ausência de reclamação administrativa e o baixo valor das parcelas descaracterizariam o abalo. Sem razão, contudo. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que permitiu a contratação fraudulenta em nome da consumidora e procedeu a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O dano moral é evidente, pois a Apelada, pessoa idosa e pensionista, viu-se privada de parte de sua verba de natureza alimentar para o pagamento de uma dívida que não contraiu. A angústia e a insegurança geradas pela redução de sua capacidade de subsistência são inegáveis e configuram violação à sua dignidade. A ausência de tentativa de resolução administrativa não exime o ofensor de sua responsabilidade, uma vez que o acesso à justiça é direito fundamental, não condicionado ao prévio esgotamento de outras vias. O valor da parcela, ainda que não seja exorbitante, representa uma parcela significativa da renda de quem vive com um benefício previdenciário.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado em primeira instância, afigura-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Tal quantia está em linha com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL
. MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral. II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto.
III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais
. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento. V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido . Recurso da Autora conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016427620218080069, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais e o respectivo
quantum
.

IV. DA COMPENSAÇÃO E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Assiste razão ao Apelante ao pleitear a expressa autorização para compensação do valor creditado na conta da Apelada com o montante da condenação. A medida é necessária para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora e para retornar as partes ao
status quo ante
, sendo esta uma consequência lógica da anulação do negócio. A sentença, embora tenha determinado o depósito judicial pela autora, foi omissa quanto à possibilidade de compensação direta, o que ora se supre. Desta forma, o montante de R$ 12.702,92 (doze mil, setecentos e dois reais e noventa e dois centavos), creditado na conta da Apelada, devidamente atualizado desde a data do depósito, deverá ser compensado com os valores devidos pelo Banco Apelante (restituição simples e danos morais).

Por fim, no que tange aos consectários legais, assiste parcial razão ao Apelante. A sentença determinou a incidência de juros e correção por índices diversos.

Para os
danos materiais
(restituição simples), a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto indevido pelo IPCA (conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil), e os juros de mora, a partir da citação, devem ser calculados pela Taxa SELIC, da qual já se deve deduzir o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil. No que se refere aos
danos morais
, incidirão juros pela Taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (sentença), sem cumulação com qualquer outro índice de correção, uma vez que a SELIC já engloba tanto os juros quanto a atualização monetária. A sentença, portanto, deve ser reformada neste particular para adequar a forma de cálculo dos juros e da correção monetária.

V. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de:

a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma simples, e não em dobro;

b)
Autorizar a compensação entre o montante total da condenação (danos materiais e morais) e o valor de R$ 12.702,92 (doze mil, setecentos e dois reais e noventa e dois centavos) creditado na conta da Apelada;

c)
Readequar os
consectários legais
, nos seguintes termos:
(c.1)
sobre os
danos materiais
(restituição simples), incidirá correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação, com a dedução do referido índice de correção;
(c.2)
sobre os
danos morais
, incidirão juros pela Taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (sentença), sem cumulação com outro índice.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a r. sentença, a fim de:

a)
Determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma simples, e não em dobro;

b)
Autorizar a compensação entre o montante total da condenação (danos materiais e morais) e o valor de R$ 12.702,92 (doze mil, setecentos e dois reais e noventa e dois centavos) creditado na conta da Apelada;

c)
Readequar os
consectários legais
, nos seguintes termos:
(c.1)
sobre os
danos materiais
(restituição simples), incidirá correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela Taxa SELIC a partir da citação, com a dedução do referido índice de correção;
(c.2)
sobre os
danos morais
, incidirão juros pela Taxa SELIC, a partir da data do arbitramento (sentença), sem cumulação com outro índice.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.